Tribunal: STF
Processo: ARE 1536269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Administrativo e Processual Civil. Imóvel encravado em área de faixa de domínio da ferrovia. Apelações interpostas por Maria de Lourdes Martins Girão e pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A contra sentença que julgou procedente o pedido, mantendo a liminar deferida para, com as cautelas devidas, determinar a desocupação da faixa non aedificandi da ferrovia em foco, de forma definitiva com a demolição das edificações irregulares nela levantadas, confirmando a reintegração definitiva de posse relativamente à área objeto de esbulho/turbação em favor da FTL - Ferrovia Transnordestina Logistica S.A . Condenou a parte ré em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, mas suspendendo o pagamento na forma do art. 98 do Código de Processo Civil .



    1. As questões arguidas no recurso de Maria de Lourdes Martins Girão versam sobre a necessidade de realização de perícia no local, para verificar se realmente o imóvel da apelante encontra-se em área não edificável, ou, até mesmo, o quanto excede o limite legal, e, ainda, a necessidade de observância do direito à moradia, da proteção contra remoção forçada e, subsidiariamente, da necessidade de realocação em local digno, enquanto as questões arguida no recurso da Ferrovia Transnordestina Logística S.A versam sobre a limitação de construção é de 37,5m (trinta e sete metros e cinquenta centímetros) no total, para cada lado dos trilhos, com o pedido final para que seja o presente recurso conhecido e provido, para desconstituir a respeitável sentença vergastada em todos os seus termos, para reforma-la, devendo ser julgados totalmente procedentes os pleitos da Apelante.



    2. Ressalta-se, inicialmente, que a parte do recurso de Maria de Lourdes Martins Girão que se insurge quanto à necessidade de realização de perícia no local não deve ser conhecida, porquanto o julgamento dos recursos foi convertido em diligência (Id. 4050000.23703065) e a perícia local foi realizada (Ids. 4058100.24227457 e 4058100.25572180), com a conclusão de que o imóvel está encravado totalmente em área de faixa de domínio da ferrovia.



    3. Ressalta-se, ainda, que o recurso Ferrovia Transnordestina Logística S.A que requer que seja o presente recurso conhecido e provido, para desconstituir a respeitável sentença vergastada em todos os seus termos, também não deve ser conhecido, porquanto a sentença julgou procedente o pedido, mantendo a liminar deferida para, com as cautelas devidas, determinar a desocupação da faixa non aedificandi da ferrovia em foco, de forma definitiva com a demolição das edificações irregulares nela levantadas, confirmando a reintegração definitiva de posse relativamente à área objeto de esbulho/turbação em favor da FTL - Ferrovia Transnordestina Logistica S.A .



    4. Passa-se, assim, ao exame da parte do recurso de Maria de Lourdes Martins Girão que se insurge contra a determinação de desocupação, bem como sobre a necessidade de observância do direito à moradia, da proteção contra remoção forçada e, subsidiariamente, da necessidade de realocação em local digno.



    5. Analisando o laudo pericial (Ids. 4058100.24227457 e 4058100.25572180 do processo principal 0812776-06.2019.4.05.8100), observa-se que restou devidamente comprovado que i) houve irregularidade na construção por parte do promovido com invasão da área de reserva técnica, prevista (área de domínio + área não edificável) de 37,50 m; ii) o imóvel está encravado totalmente em área de faixa de domínio da ferrovia, que corresponde a 22,50 metros a partir do eixo do trilho da linha férrea.



    6. Restando comprovado que o imóvel está incrustado integralmente em área de faixa de domínio da ferrovia, que corresponde a 22,50 metros a partir do eixo do trilho da linha férrea, constituindo risco para a parte ocupante, com a possibilidade de acidentes na ferrovia, deve ser mantida a sentença que determinou a desocupação da faixa non aedificandi da ferrovia em foco, de forma definitiva com a demolição das edificações irregulares nela levantadas, confirmando a reintegração definitiva de posse relativamente à área objeto de esbulho/turbação em favor da FTL - Ferrovia Transnordestina Logistica S.A .



    7. A faixa de domínio constitui bem público sobre o qual se encontra construída a linha férrea. De acordo com o art. 9º, § 2º, do Decreto nº 2.089/1963, que aprovou o Regulamento da Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro, essa faixa teria uma largura mínima de seis metros contados, lateralmente, a partir do trilho exterior.



    8. Com a edição do Decreto nº 7.929/2013 (art. 1º, § 2º), a faixa de domínio adjacente à linha férrea foi firmada em 15m (quinze metros) de cada lado do eixo da linha férrea, sem prejuízo de que tal área fosse ampliada em virtude da existência de projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia.



    9. A faixa non aedificandi começa exatamente onde a faixa de domínio termina, nos exatos termos do inc. III, do art. 4º, da Lei 6.766/1979, e é um exemplo clássico de limitação administrativa imposta aos particulares. Ao contrário do que ocorre com a faixa de domínio, que pertence ao Estado, a faixa non aedificandi não é terreno público, ela continua fazendo parte do imóvel particular que se confronta com a rodovia, sendo que ao proprietário é imposta a obrigação de não fazer qualquer construção nessa parte do seu terreno.



    10. Apelação interposta por Maria de Lourdes Martins Girão conhecida, em parte, e improvida na parte conhecida. Apelação da Ferrovia Transnordestina Logística S.A. não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente